Tribunal: TJMT
Processo: 1024102-88.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024102-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA PINHEIRO - CPF: 006.500.281-47 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1024102-88.2020.8.11.0001

Origem:

3° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Agravada(s):

Robson da Silva Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta nega a existência de relação jurídica e a credora não comprova o vínculo contratual.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nega-se provimento ao recurso interno, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, se o valor da indenização a título de dano moral, foi fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal.

Agravo Interno Improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto, com fundamento no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Promovida, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A Promovida, ora Agravante, requer que a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00, seja reformada, ou reduzido o quantum indenizatório, haja vista que inexiste a prática de ato ilícito, uma vez que agiu apenas no exercício regular do direito ao incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida no valor de
R$ 407,09.

Entretanto, não vislumbro a existência de prova da relação jurídica entre as partes, tendo vista que não foi carreado aos autos documentos que comprovassem a origem da obrigação, desta forma, constitui ato ilícito a inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção por obrigação considerada indevida e gera o dever de indenizar por dano moral.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano

moral. Caracterização de dano

in

re

ipsa. Precedentes” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 322.079/PE ? Rel. Ministro MARCO BUZZI ? j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

O valor da indenização a título de dano moral estabelecido na sentença recorrida está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, ou seja, em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a Agravante ao pagamento de multa, em favor da Agravada, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator